Tribunal: TJMT
Processo: 1023050-60.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1023050-60.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT.
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: Vinícius Avelino Neris
Trata-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de Vinícius Avelino Neris, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, ora apontada como coatora por haver indeferido o pedido de colocação do paciente em prisão domiciliar.
Em síntese, a impetrante relata que o paciente se encontra enclausurado desde 1o.02.2019, em cumprimento de pena em regime fechado. Narra que a companheira do paciente informou que está gestante e não possui condições de cumprir com os cuidados essenciais do seu sogro, que se encontra extremamente debilitado em decorrência de doença pulmonar obstrutiva crônica em grau avançado, sendo que o paciente sempre foi responsável por seu genitor e pela manutenção da família.
Afirma que, neste contexto, foi formulado pedido de colocação do paciente em prisão domiciliar, que foi indeferido pelo juízo em decisão com fundamentação genérica, ignorando as singularidades do caso e o prejuízo social experimento pelo idoso em decorrência da ausência daquele que pode lhe garantir o mínimo de dignidade.
Aduz que a jurisprudência tem entendido que a previsão disposta no art. 117 da Lei de Execução Penal não deve ser tida como taxativa e que, evidenciada a indispensabilidade do paciente para os cuidados de seu genitor, impõe-se a interpretação analógica do disposto no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal para outorgar-lhe o regime domiciliar, sobrelevando o caráter humanitário do pedido.
Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja deferida a prisão domiciliar ao paciente, o que almeja ver confirmado ao fim. Juntou documentos.
A despeito da argumentação suscitada pela impetrante, não se constata, em cognição sumária, o constrangimento ilegal suscitado na inicial.
De início, convém salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que “não cabe a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318 do Código de Processo Penal ou em vista do entendimento firmado pela Suprema Corte por ocasião do julgamento do HC n. 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva.” (AgRg no HC 516.431/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020).
De outro lado, não se olvida que “(a) melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha” (HC n. 366.517/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016).
Sucede que, no caso, não se vislumbra, a princípio, o alegado constrangimento ilegal porque, segundo o juízo a quo, além de não haver sido demonstrado de forma inequívoca que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seu genitor, colhe-se do executivo de pena a existência de duas condenações pela prática do crime de homicídio, sendo um deles praticado durante o cumprimento de pena em regime mais brando, de sorte que, ante a reiteração específica em crime hediondo, entendeu o magistrado que o desencarceramento antecipado não se revela razoável.
Assim, mostra-se recomendável aguardar a oitiva da autoridade coatora e o parecer do Ministério Público, para, após o cotejo com a prova pré-constituída, desde que plausível, proceder-se ao controle do ato censurado.
Ante o exposto, indefiro o pedido por tutela liminar.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária apontada como coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando-nos, na oportunidade, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao julgamento do habeas.
Em seguida, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 26 de novembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada